Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-35.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001239-35.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JAINE ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. FÉRIAS VENCIDAS NÃO USUFRUÍDAS. PAGAMENTO EM DOBRO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). GRATIFICAÇÃO DE CESTA BÁSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EM DECORRÊNCIA DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A revelia do ente público, diante da ausência de apresentação de contestação, atrai os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil, ensejando a presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, notadamente quando corroborados por documentos idôneos e quando os direitos discutidos possuem natureza disponível e patrimonial.

2. O pagamento em dobro das férias não gozadas no período concessivo é medida de índole sancionatória e protetiva, prevista tanto na legislação municipal (art. 93 da Lei Municipal nº 375/2015), quanto em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive com base no art. 137 da CLT aplicado por analogia ao serviço público.

3. O adicional por tempo de serviço (anuênio) possui previsão expressa no art. 138 da Lei Municipal nº 375/2015, sendo devida a sua implantação com base no tempo efetivo de exercício do servidor, inclusive computando-se o período anterior à vigência da norma para fins de cálculo percentual, ainda que os efeitos financeiros apenas incidam a partir da data de vigência da lei, respeitada a prescrição quinquenal.

4. Demonstrada a previsão legal do pagamento de gratificação a título de cesta básica (art. 152 da Lei Municipal nº 375/2015), e ausente prova de adimplemento por parte do Município, impõe-se o reconhecimento da obrigação pecuniária, em observância à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), mormente considerando-se que se trata de obrigação de fácil comprovação documental pela Administração Pública.

5. Correta a aplicação da atualização dos valores devidos com base na remuneração da caderneta de poupança e IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001239-35.2023.8.05.0242, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e apelado
JAINE ROSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAÚDE/BA,
mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 02 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator